Tribunal: TJDFT
Processo: 0738603-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DESTE E. TJDFT. PROCESSO No 59.888/96. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 1.301.935/DF. CABÍVEL. DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença coletiva em que se busca aferir se cabível a suspensão do feito até o trânsito em julgado de outro processo, no qual se analisa a prescrição do mesmo título executivo.
2. Quanto à competência, o Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT dispõe acerca da excepcionalidade da distribuição em hipóteses de ações coletivas genéricas, desvencilhando o cumprimento individual de sentença coletiva do juízo em que proferida a sentença paradigma.
3. Na origem, o agravante defende que não estaria configurada a prescrição do título executivo, com fundamento na aplicação do Tema Repetitivo no 880 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A questão da aplicação do Tema Repetitivo no 880/STJ, referente ao mesmo título executivo judicial dos autos, foi tratada por este Tribunal, no cumprimento de sentença coletivo proposto pelo Sindicato agravante, processo sob no 2009.01.1.134432-0, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.301.935. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição do título executivo, inclusive afastando a incidência do Tema Repetitivo no 880.
5. Considerando que resta pendente a análise dos Embargos de Divergência no Resp 1.301.935 e visando evitar decisões conflitantes e resguardar a uniformidade jurisprudencial, mostra-se cabível aguardar o trânsito em julgado do recurso naquela Corte Superior.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.